Tribunal: STF
Processo: RE 551535
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Mantida a
   verba honorária sobre o valor atualizado da causa. Aplicação do
   parágrafo 4º do artigo 20 do CPC. Precedentes. 3. Contribuição
   social declarada inconstitucional. Repetição de indébito. Juros
   de mora devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. CTN,
   art. 167, parágrafo único. Precedentes. 4. Agravo regimental a
   que se dá parcial provimento para fixar o termo inicial do
   cômputo dos juros.